Tribunal: TRF3
Processo: 5009773-64.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
263/1006)

5009773-64.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009773-64.2024.4.03.6000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CASA DO CAMINHONEIRO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAM HOLZ - SC45588-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADUANEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS SEM COMPROVAÇÃO DE REGULAR IMPORTAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem destinada a afastar a apreensão de veículo realizada em abordagem da Polícia Rodoviária Federal, em razão do transporte de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação comprobatória de regular importação.

Sustenta-se a existência de omissão e contradição quanto à formalização da apreensão, à responsabilidade da transportadora, à observância do devido processo legal e à proporcionalidade da medida, com pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto às alegações relativas à legalidade da apreensão do veículo e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou as questões suscitadas, inclusive quanto à formalização da apreensão, à inexistência de prova inequívoca de boa-fé da transportadora e à proporcionalidade da medida administrativa, considerando as circunstâncias do caso e o valor aproximado das mercadorias apreendidas, estimado em R$ 98.600,00.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e pretendem rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta as questões relevantes da controvérsia. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009773-64.2024.4.03.6000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CASA DO CAMINHONEIRO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAM HOLZ - SC45588-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009773-64.2024.4.03.6000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CASA DO CAMINHONEIRO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM HOLZ - SC45588-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CASA DO CAMINHONEIRO LTDA em face do v. acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a r. sentença que, em mandado de segurança, denegou a segurança pleiteada para afastar a apreensão de veículo de sua propriedade, realizada em 13/07/2024, por ocasião de abordagem da Polícia Rodoviária Federal, sob a alegação de transporte de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de comprovação de regular importação.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: (i) a alegada ausência de formalização do ato de apreensão mediante lavratura imediata de termo próprio, em suposta afronta ao Regulamento Aduaneiro e à Instrução Normativa RFB no 1.986/2020; (ii) a aplicação do princípio da intranscendência da pena e a impossibilidade de responsabilização da transportadora por mercadorias pertencentes a terceiros; (iii) a alegada violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da presunção de boa-fé; e (iv) a desproporcionalidade da medida administrativa.

Requer o suprimento das alegadas omissões, com manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados, inclusive para fins de prequestionamento.

Intimada, a embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009773-64.2024.4.03.6000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CASA DO CAMINHONEIRO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM HOLZ - SC45588-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento nas hipóteses de obscuridade ou contradição (inciso I), omissão (inciso II) ou erro material (inciso III).

No caso, o v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

Da simples leitura do julgado verifica-se que foram devidamente enfrentadas as questões devolvidas à apreciação desta Turma, notadamente a controvérsia relativa à legalidade da apreensão do veículo utilizado no transporte de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação fiscal idônea, bem como as alegações de ausência de formalização do ato administrativo, de boa-fé da transportadora e de desproporcionalidade da medida.

Com efeito, o voto embargado analisou expressamente a alegação de inexistência de formalização da apreensão, consignando que foi instaurado o processo administrativo fiscal no 19715.721697/2024-11, no qual houve a lavratura do respectivo auto de infração e a ciência da impetrante, inclusive por meio de comunicação via sistema e-CAC, circunstância suficiente para afastar a tese de retenção arbitrária do veículo.

O acórdão também examinou a alegação de boa-fé da transportadora, concluindo que os documentos juntados aos autos não são aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de responsabilidade da proprietária do veículo, sobretudo diante das divergências entre a narrativa apresentada na inicial e as informações constantes do boletim de ocorrência, bem como da ausência de comprovação idônea da contratação do frete alegado.

No tocante à alegada desproporcionalidade da medida, o voto embargado consignou que a análise da proporcionalidade, em matéria de perdimento ou apreensão administrativa, não se restringe à comparação matemática entre o valor das mercadorias e o do veículo, devendo considerar as circunstâncias concretas do caso, a gravidade da infração e a finalidade preventiva da legislação aduaneira. Destacou-se, ainda, que as mercadorias apreendidas foram avaliadas em aproximadamente R$ 98.600,00, montante que afasta qualquer alegação de insignificância ou de gravame manifestamente excessivo.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, as questões suscitadas nos presentes embargos foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

O fato de o julgado não ter acolhido a interpretação defendida pela embargante, notadamente quanto à alegada boa-fé da transportadora, à suposta irregularidade formal da apreensão e à desproporcionalidade da medida administrativa, não configura omissão ou contradição, mas mera solução de mérito desfavorável à tese recursal.

Pretende a embargante, em realidade, rediscutir as conclusões adotadas pelo colegiado quanto à inexistência de prova inequívoca de sua boa-fé e à regularidade da atuação administrativa, providência que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ademais, que não está o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos constitucionais ou legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Quanto ao alegado prequestionamento, cumpre observar que, ainda que os embargos tenham tal finalidade, é indispensável a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese. A matéria foi apreciada nos limites necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Desconstituir os fundamentos do v. acórdão embargado implicaria, no caso, indevido reexame da controvérsia já decidida, providência que deve ser buscada pelas vias recursais próprias.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADUANEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS SEM COMPROVAÇÃO DE REGULAR IMPORTAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem destinada a afastar a apreensão de veículo realizada em abordagem da Polícia Rodoviária Federal, em razão do transporte de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação comprobatória de regular importação.

Sustenta-se a existência de omissão e contradição quanto à formalização da apreensão, à responsabilidade da transportadora, à observância do devido processo legal e à proporcionalidade da medida, com pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto às alegações relativas à legalidade da apreensão do veículo e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou as questões suscitadas, inclusive quanto à formalização da apreensão, à inexistência de prova inequívoca de boa-fé da transportadora e à proporcionalidade da medida administrativa, considerando as circunstâncias do caso e o valor aproximado das mercadorias apreendidas, estimado em R$ 98.600,00.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e pretendem rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta as questões relevantes da controvérsia. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão